Tribunal: TJES
Processo: 5014771-93.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Bloqueio / Desbloqueio de Valores
Data de julgamento: 2024-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014771-93.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: GESSANDRA VALERIA DA SILVA OLIVEIRA MALTA

AGRAVADO: CANAL IMOVEIS LTDA

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BLOQUEIO DE VALORES. IMPENHORABILIDADE DE DEPÓSITOS EM POUPANÇA. NÃO COMPROVAÇÃO DE USO EXCLUSIVO COMO POUPANÇA. NECESSIDADE DE ANÁLISE PELO JUÍZO DE ORIGEM. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão do Juízo da 5ª Vara Cível de Vila Velha/ES, que indeferiu seu pedido de liberação de valores bloqueados via Sisbajud, convertendo o bloqueio em penhora. A agravante alega que os valores são impenhoráveis, pois depositados em conta poupança, não ultrapassando 40 salários mínimos, e têm caráter alimentar, essenciais para o sustento familiar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) se os valores bloqueados são impenhoráveis, por estarem depositados em conta poupança e não ultrapassarem 40 salários mínimos; (ii) se o tribunal pode adentrar na análise da impenhorabilidade com base em documentos apresentados apenas na instância recursal, sob pena de supressão de instância.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 833, X, do CPC protege valores até 40 salários mínimos depositados exclusivamente em poupança, mas a impenhorabilidade é mitigada quando há indícios de uso da conta como conta-corrente, o que a parte agravante não comprovou na origem.

A simples movimentação financeira atípica na conta não caracteriza fraude ou abuso de direito, conforme entendimento consolidado do STJ. Porém, a ausência de comprovação de que a conta bloqueada é exclusivamente poupança impede a aplicação da impenhorabilidade automática.

A análise da impenhorabilidade depende da apreciação pelo juízo de primeira instância, visto que os documentos que poderiam comprovar a natureza dos valores bloqueados foram apresentados apenas na instância recursal. O Tribunal de origem não pode decidir o mérito, sob pena de incorrer em supressão de instância.

A matéria de impenhorabilidade é de ordem pública e pode ser arguida a qualquer momento, mas sua análise inicial compete ao Juízo de origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A impenhorabilidade de valores depositados em poupança, até o limite de 40 salários mínimos, depende de comprovação de que a conta tem uso exclusivo como poupança, sem desvirtuamento para operações típicas de conta-corrente.

A análise de documentos novos, apresentados apenas em sede recursal, deve ser feita pelo Juízo de primeira instância para evitar supressão de instância.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 833, X; 854, § 3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1808527/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 15.06.2021; STJ, AgInt no AREsp 1424720/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 24.05.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Conforme relatado, trata-se de
agravo de instrumento
interposto por
GESSANDRA VALÉRIA DA SILVA OLIVEIRA
contra a decisão proferida pelo
Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Vila Velha-ES
, que indeferiu o pedido da agravante de liberação dos valores bloqueados em sua conta, por meio do Sisbajud.

Em suas razões (id. 6862142), a agravante sustenta que:
(i)
os valores bloqueados são provenientes de uma conta poupança que não ultrapassa o limite de 40 salários mínimos, conforme prevê o art. 833, X, do CPC, sendo, portanto, impenhoráveis;
(ii)
tais valores possuem caráter alimentar, uma vez que são essenciais para o sustento da agravante e sua família;
(iii)
o bloqueio constitui uma arbitrariedade, pois a conta bloqueada é destinada a poupança familiar, e não há comprovação de desvirtuamento de sua finalidade como conta-corrente.

Pois bem.

Na origem, a instituição financeira, ora agravada, ajuizou cumprimento de sentença decorrente de sentença proferida em sede de ação de despejo com cobrança, visando o percebimento da quantia de R$ 185.840,15 (cento e oitenta e cinco mil, oitocentos e quarenta reais e quinze centavos).

Dado início aos atos executórios, o MM. Juiz da 5ª Vara Cível de Vila Velha/ES converteu em penhora e determinou a expedição de alvará de ativos financeiros da executada, bloqueados por meio do sistema SISBAJUD, no valor total de R$ 62.407,64 (sessenta e dois mil, quatrocentos e sete reais e sessenta e quatro centavos), depositados em conta bancária de titularidade do recorrente (fls. 208/210 e 231/232 dos autos físicos – id. 6862154), sob os seguintes fundamentos:

“(...) Consoante o art. 833, X, do CPC, a impenhorabilidade de quantias depositadas em poupança consiste apenas na modalidade caderneta de poupança, na qual se pressupõe a exiguidade de movimentações financeiras.
Entretanto, no caso dos autos, além de a executada sequer comprovar que a conta bloqueada de fato é poupança, também não restou comprovado que não é utilizada como conta-corrente
, uma vez que a impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC é mitigada quando há um desvirtuamento da conta-poupança com a presença de diversas operações financeiras que se aproximam de uma conta-corrente.

Além disso, a executada não demonstrou que os valores constritos ostentam natureza alimentar.

Assim,
indefiro o pedido da executada e converto o bloqueio em penhora.

Expeça-se alvará em favor do exequente, para levantamento da quantia penhorada.” (grifos nossos)

Como se vê, embora na análise do pedido de efeito suspensivo eu tenha inicialmente considerado que a conclusão do juízo de primeira instância se baseou em premissa equivocada, ao revisar a decisão vergastada e após a apresentação das contrarrazões, constatei que o extrato de id. 6862568, utilizado pela agravante para comprovar que o valor impugnado de R$ 58.407,99 está depositado em conta-poupança, foi juntado apenas nesta instância recursal.

A regra da impenhorabilidade, não desconheço, objetiva preservar a dignidade da pessoa do devedor para garantir-lhe o mínimo para o seu sustento, tanto que, existindo mais de uma aplicação em poupanças, será considerado o valor total de todas as aplicações, resguardando apenas a quantia até quarenta salários-mínimos (nesse sentido ensina Araken de Assis, citado por Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, na obra Código de Processo Civil Comentado, 16ª edição, Revista dos Tribunais, páginas 1.827/1.828).

Outrossim, o fato da recorrente possuir movimentações na conta bancária, entre transferências e saques, não configura abuso de direito ou fraude. Vale citar:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL DEMONSTRADO SATISFATORIAMENTE. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA Nº 7 DO STJ. PENHORA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS. LIMITE DE IMPENHORABILIDADE DO VALOR CORRESPONDENTE A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016)

serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.

2. Dissídio jurisprudencial foi demonstrado satisfatoriamente mediante o cotejo analítico de julgado baseado em semelhante moldura fática.

3.
Este Superior Tribunal entende que a simples movimentação atípica per se não constitui má-fé ou fraude a possibilitar a mitigação da impenhorabilidade do art. 833, X, do NCPC, motivo pelo qual não há falar em aplicação da Súmula nº 7 do STJ.

4. A jurisprudência desta egrégia Corte Superior é firme no sentido da impenhorabilidade de valor até 40 salários mínimos poupados ou mantidos pelo devedor em conta corrente ou em outras aplicações financeiras, ressalvada a comprovação de má-fé, abuso de direito ou fraude.

5.
A regra da impenhorabilidade só pode ser mitigada no caso de pensão alimentícia, ou se comprovada a má-fé, abuso de direito ou fraude, o que não foi demonstrado no caso dos autos.

6. Agravo interno não provido.” (AgInt nos EDcl no AREsp 1808527/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/06/2021, DJe 18/06/2021).

Contudo, o art. 854, § 3º, do Código de Processo Civil estabelece que o executado
deve comprovar
, no prazo de 5 (cinco) dias, que as quantias bloqueadas são impenhoráveis ou que há excesso na indisponibilidade dos ativos financeiros,
ônus a que não se desincumbiu a executada na origem.

Assim, cumpre ressaltar que, como os documentos colacionados nesta instância sequer foram apreciados pelo juízo
a quo
, este Tribunal não deve adentrar no mérito da impenhorabilidade,
sob pena de incorrer em supressão de instância
. A questão deve ser devidamente apreciada pelo Juízo de primeiro grau, com observância das peculiaridades do caso concreto.

Em arremate, relembro que, embora previsto o prazo de comprovação no art. 854, § 3º, do Código de Processo Civil, a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça tem se consolidado no sentido de que a matéria relativa à impenhorabilidade dos bens do devedor é de ordem pública, e, por essa razão, não se submete à preclusão temporal.Nesse sentido: AgInt no AREsp 1424720/SP, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 24/05/2021.

A impenhorabilidade pode ser suscitada a qualquer momento no curso do processo, sendo necessária, porém, a prévia análise pelo Juízo de origem dos documentos apresentados somente neste recurso.

Posto isso, CONHEÇO do presente recurso para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, sob pena de incorrer em supressão de instância.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)